Tribunal: STF
Processo: Rcl 65968
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ISS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 940.769, TEMA 918. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pela Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI, em 23.2.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 940.769, Tema 918 da repercussão geral:



    “AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinários.- A discussão atinente aos requisitos de admissibilidade do Mandado de Segurança encerra matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral de grandeza constitucional,conforme decidido no AI nº 800.074/SP TEMA 318/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão. A matéria pertinente à inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou per capita em bases anuais na forma estabelecida pelo Decreto-Lei n.406/1968 é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte, no leading case, RE 940.769/RS, Tema n. 918/STF.- Inviabilidade de reexame de prova e de direito local em Recurso Extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Agravos desprovidos.



    (…) Da mesma forma não se avista desacerto na decisão ora agravada, haja vista que a matéria alusiva à inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou per capita em bases anuais na forma estabelecida pelo Decreto-Lei n. 406/1968 é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte, em gestão por temas de Repercussão Geral no leading case RE 940.769/RS, Tema n. 918/STF, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria. Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido, convergente aos temas aplicados na sistemática dos repetitivos:



    APELAÇÃO. Retorno dos autos à Turma julgadora para juízo de retratação em face do julgamento definitivo do tema 918 do STF. Descabimento. Hipótese em que o acórdão não divergiu do entendimento superior. Decisão mantida. (...)



    Verifica-se que o acórdão não divergiu da tese fixada pelo Tribunal Superior, denegando a segurança sob o fundamento de que a matéria demanda dilação probatória, inadmitida em mandado de segurança: ’a apuração da real estrutura administrativa e funcional de cada associado da impetrante, a fim de que se possa constatar se a atividade é desenvolvida pessoalmente pelos componentes da sociedade ou por outros profissionais, todos assumindo responsabilidade própria, é indispensável para o reconhecimento do direito pretendido, o que exige dilação probatória’ (fls. 342)”.



    Os embargos de declaração opostos pela reclamante foram rejeitados.



    2. A reclamante afirma que “a decisão reclamada foi proferida em sede de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de afastar a lesão ao direito líquido e certo da Impetrante, ora Recorrente, consubstanciada na cobrança inconstitucional de ISSQN sobre o faturamento dos associados. A Recorrente demonstrou desde a inicial que as sociedades que prestam serviços em nome próprio, dos seus sócios ou empregados habilitados, com responsabilidade pessoal dos prestadores nos termos da lei regulamentadora e na forma de trabalho pessoal dos próprios integrantes da sociedade, fazendo jus à tributação sobre valor fixo, nos termos do Decreto nº 406/68” (fls. 2-3, grifos nossos).



    Alega que, “com o julgamento do Tema 918, está mais que superada a discussão do cabimento do mandado de segurança para associações em que as empresas associadas possuem características que ensejam o recolhimento de ISS por profissional e não pelo faturamento, merecendo o referido entendimento ser aplicado ao caso, conforme será demonstrado” (fl. 5, grifos nossos).



    Ressalta que “a decisão reclamada não distingue o caso da ASPI daquele que foi julgado pelo STF no tema 918, pois tanto no caso Líder quanto neste último não se discute ‘a real estrutura administrativa e funcional de cada associado da impetrante’” (fl. 6).



    Argumenta que “o fato do tema 918 ao STF ter decidido Mandado de Segurança de entidade de representação de advogados, aproxima mais o caso líder do presente, eis que o serviço de ‘Agentes da propriedade industrial’ está devidamente elencado no §3º do art. 9º do DL 406/168, ou seja, a discussão é idêntica. Todavia, a decisão reclamada não demonstrou o porquê no caso de Agentes de Propriedade Industrial há necessidade de ‘apuração da real estrutura administrativa e funcional de cada associado da impetrante’, enquanto para Sociedade de advogados tal requisito não foi determinante para o provimento do Mandado de Segurança da OAB/SP” (fl. 7).



    Pede “seja cassado o acórdão exorbitante de fls. 219/224 integrada pelo acórdão de fls 291/294 (vide doc. 04 anexo) exarados pelo Tribunal Reclamado e, nos termos dos artigos 992, do CPC, e 161, inc. III, do RISTF, seja-lhe determinado proferir juízo de retratação com relação ao julgamento sem fundamentação que negou provimento ao recurso de apelação, ajustando-o, finalmente, à orientação do tema nº 918 (RE 940.796/RS), que trata do mérito da lide” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental da reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 940.769, Tema 918 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que se mantenha a prestação jurisdicional eficaz juridicamente ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    6. Em 24.4.2019, este Supremo Tribunal julgou o Recurso Extraordinário n. 940.769, Tema 918 da repercussão geral, Relator o Ministro Edson Fachin, firmando a seguinte tese: “É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional”. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS. ADVOGADOS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DE MUNICÍPIO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. NATUREZA DO SERVIÇO. REMUNERAÇÃO DO LABOR. DECRETO-LEI 405-1968. RECEPÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 7/1973 DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. CONFLITO LEGISLATIVO. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. 1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido da recepção do Decreto-Lei 406/1968 pela ordem constitucional vigente com status de lei complementar nacional, assim como pela compatibilidade material da prevalência do cálculo do imposto por meio de alíquotas fixas, com base na natureza do serviço, não compreendendo a importância paga a título de remuneração do próprio labor. Precedente: RE 220.323, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 18.05.2001. 2. É inconstitucional lei municipal que disponha de modo divergente ao DL 46/1968 sobre base de cálculo do ISSQN, por ofensa direta ao art. 146, III, ‘a’, da Constituição da República. 3. Reduziu-se o âmbito de incidência e contrariou-se o comando da norma prevista no art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968, por meio do código tributário porto-alegrense. Logo, há inconstitucionalidade formal em razão da inadequação de instrumento legislativo editado por ente federativo incompetente, nos termos do art. 146, III, ‘a’, do Texto Constitucional. (...) 5. Recurso extraordinário a que dá provimento, com a declaração incidental de inconstitucionalidade dos arts. 20, §4º, II, da Lei Complementar 7/73, e 49, IV, §§3º e 4º, do Decreto 15.416/2006, ambos editados pelo Município de Porto Alegre” (DJe 12.9.2019).



    7. Na espécie, a autoridade reclamada decidiu:



    “APELAÇÃO - Mandado de segurança coletivo - ISS -  Impetração que visa afastar incidência sobre o faturamento de seus associados. Inadequação da via eleita, tendo em vista necessidade de dilação probatória. Segurança denegada. Recurso fazendário provido, prejudicado o da impetrante.



    Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação Paulista da Propriedade Industrial - ASPI, visando declarar indevida a cobrança do ISS sobre o faturamento de seus associados, porquanto integrados exclusivamente por agentes da propriedade industrial, o que autorizaria recolhimento do tributo em valor fixo, na forma do artigo 9º, §§ 1º e 3º do Decreto-lei nº 406/68, obstando-se, ainda, aplicação de penalidades. 



    (…) Todavia, a apuração da real estrutura administrativa e funcional de cada associado da impetrante, a fim de que se possa constatar se a atividade é desenvolvida pessoalmente pelos componentes da sociedade ou por outros profissionais, todos assumindo responsabilidade própria, é indispensável para o reconhecimento do direito pretendido, o que exige dilação probatória.



    (…) Assim, estando o reconhecimento do direito líquido e certo a depender de produção de prova, a denegação da ordem é medida que se impõe” (fls. 78-81, e-doc. 7, grifos nossos).



    8. Em primeiro lugar, a impropriedade da presente reclamação se mostra porque o de que se cuidou na apelação, na qual exarada a decisão reclamada, é do cabimento do mandado de segurança. Afirmou a instância estadual competente que a matéria questionada imporia dilação probatória, o que não é admissível naquela ação constitucional. Fundamentou, ainda, o Tribunal estadual que para análise de requisito de cabimento da ação mandamental não caberia a apelação interposta, que apenas reafirmou o que assentado na instância inaugural.



    Assim, o que alegado na presente reclamação nem demonstra equívoco na decisão reclamada, nem se cuida de sobrepor-se a análise da matéria pela supressão das instâncias competentes para o julgamento do caso judicializado.



    9. Ademais, é inequívoco não haver correspondência entre o paradigma apontado e o objeto da ação de mandado de segurança. No precedente apontado, a matéria refere-se a sociedades profissionais de advogados, que têm legislação nacional específica, o que não é o caso da reclamante.



    8. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 940.769, Tema 918 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser cabível a reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ADI 5.090/DF. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável a reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte. Precedentes. II – Não cabe reclamação fundada no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido, por ausência de efeito vinculante. III - O ato reclamado não guarda estrita aderência com a decisão desta Corte no RE 611.503/SP (Tema 360), julgado sob a sistemática da repercussão geral. IV - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.894-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Os argumentos trazidos pela reclamante revelam pretensão recursal. A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora